Tribunal: TJDFT
Processo: 0713062-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Processo : 0713062-94.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação de habeas corpus impetrado pelo advogado Wansley Alves da Silva, haja vista o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente VALDEMAR ALVES DE SOUSA, por ato imputado ao Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia de Brasília. O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante, no dia 05/04/2023, acusado de envolvimento no crime de receptação qualificada, sendo convertida em preventiva na audiência de custódia, realizada em 06/04/2023. Relata constar da ocorrência policial que uma equipe de policiais de Águas Lindas/GO localizou dois caminhões furtados, quais sejam: marca/modelo VW13-180, placas NKG 8607/GO e NKG 8637/GO, na posse do paciente, no interior do Ferro Velho do Galego. Consta, ainda, que, simultaneamente, outra equipe de policiais realizou abordagem no endereço situado na Quadra AC. 300, Conjunto C, Lote 3/4, Santa Maria/DF, do Sr. Ésoj Massani Mendonça Camargos, o qual, segundo as investigações, seria o responsável por ter comprado e revendido os dois veículos para o paciente. Afirma que o paciente confessou à autoridade policial ter adquirido os automotores do Sr. Ésoj Massani, por meio de contrato de permuta, no qual o paciente daria um veículo Hyunday I30, avaliado em R$ 37.061,00, mais os direitos sobre o imóvel situado na Rua Santa Maria, Mod. 06, Lote 19-a, Santa Maria/DF, avaliado em R$ 114.000,00, mais a quantia de R$ 50.000,00, totalizando o montante de R$ 201.061,00. Conta que o paciente conhece o Sr. Ésoj Massani há mais de vinte anos e ele lhe garantiu que os veículos foram adquiridos por outra pessoa em leilão realizado pela Prefeitura de Águas Lindas/GO, e que a documentação somente seria entregue após 30 dias, o que foi confirmado por Ésoj na delegacia. Declara que só comprou os bens após consultar no Detran e constatar a inexistência de restrição perante os caminhões. Ressalta ter colaborado com a investigação ao levar os veículos apreendidos com seus próprios recursos para o pátio da Delegacia em Santa Maria. Sustenta que a prisão preventiva foi decretada para salvaguardar a ordem pública, embora não existisse a menor possibilidade de reiteração delitiva, haja vista que o paciente é casado, tem filho menor, possui família, emprego lícito de onde aufere sua renda, mora na cidade do Juízo processante e ainda gera emprego. Salienta que o paciente é portador de doença coronariana, necessitando de acompanhamento médico, personal trainer e fisioterapeuta. Defende a ausência de fundamentação e demonstração individualizada da necessidade da manutenção da prisão. Menciona, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão. Pugna pela concessão, em caráter liminar, da ordem de habeas corpus para revogar a ordem de prisão e determinar a expedição de alvará de soltura. Vieram os autos conclusos em sede de Plantão Judicial de 2a Instância. É o relatório. Decido. Conquanto não haja previsão legal de medida liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se, portanto, de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Todavia, a medida liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a ilegalidade ou o abuso de autoridade deve ser manifesta e estar evidenciada de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo adequada a via excepcional do habeas corpus eventual dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LESÃO À DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 2. Este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que homologou a prisão em flagrante e a que deferiu a liberdade provisória mediante fiança e fixou outras medidas cautelares. 3. Na espécie, discute o recorrente, pela via do habeas corpus, a ilegalidade do valor de 18 salários mínimos fixados para fiança, porquanto desproporcional e desarrazoável. Todavia, o acusado efetivou o pagamento de aludida fiança em 12/7/2013 e no momento está solto, de modo que inexiste nos autos situação que afete a liberdade de locomoção do réu, o que se revela incabível o manejo do presente recurso em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 108.082/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022. Grifado) Enfim, o texto constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). No caso, importa destacar que o habeas corpus está instruído somente com a ata da audiência de custódia (id. 45492601), de modo que se encontra desacompanhado de qualquer documento. Nisso, a impossibilidade de aferir a suposta ilegalidade das provas indiciárias que serviram de fundamento para o decreto da prisão preventiva. O habeas corpus é ação de rito célere e cognição sumária que, por isso, exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO DECRETO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PEÇA ESSENCIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.Embora impetrado por advogado legalmente habilitado, o mandamus está deficientemente instruído, tendo em vista que não há nos autos cópia do decreto da prisão preventiva do ora agravante proferida pelo Juízo de primeiro grau, documento essencial à exata compreensão da controvérsia e ao exame da plausibilidade do pedido. 2. Em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 726.822/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022. Grifado) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "a narrativa encontra respaldo também no depoimento de diversas testemunhas, tanto no que diz respeito à relação entre vítima e acusado, quanto às ameaças proferidas entre as partes e à eventual motivação do crime", bem como o fato de se tratar "de investigado membro da Polícia Civil, havendo claros indícios de tentativa de obstrução da investigação com ocultação de cadáver, interpelação de testemunhas, utilização de aparelho celular clandestino de dentro do presídio". 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. O habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental, tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 5. Como bem assentado pela Corte local, "no que tange à prisão domiciliar, não houve qualquer demonstração de que o paciente seja indispensável aos cuidados da filha menor de 12 anos". 6. Considerando que os temas relativos à nulidade da perícia, falta de prova para autoria e excesso de prazo não foram analisados pela Corte local, evidencia-se a impossibilidade de conhecimento do tema, sob pena de vedada supressão de instância. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 723.753/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/04/2022, DJe 12/04/2022. Grifado) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUTOS NÃO INSTRUÍDOS COM CÓPIA DA DECISÃO IMPUGNADA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA ANÁLISE DO WRIT. MANDAMUS QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO NESTA SEDE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 691/STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO SENTENCIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA DECORRENTE DE TÍTULO IRRECORRÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. In casu, os autos não foram instruídos com cópia da decisão ou acórdão do habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, peça imprescindível para análise do writ, o que inviabiliza o conhecimento da impetração. 2. Demais disso, verifica-se, da petição inicial do mandamus, que o ora agravante insurge-se contra decisão monocrática do Relator que não conheceu da impetração. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, ressalvado nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691/STF). O enunciado aplica-se também à hipótese em que o habeas corpus é inadmitido, indeferido ou não conhecido por decisão singular do relator, a qual deveria ter sido impugnada por agravo regimental, que devolveria a questão ao colegiado competente. Precedentes. 3. Ainda que assim não fosse, vale consignar que, contrariamente ao que afirma a defesa, conforme pesquisa realizada nos registros processuais desta Corte, o acórdão prolatado no julgamento do AgRg no AREsp 1.048.707/RS, que lhe negou provimento, transitou em julgado em 17/8/2017. De igual modo, conforme revela o andamento processual do ARE 1072640/RS, a decisão que não conheceu daquele recurso no colendo Supremo Tribunal Federal também transitou em julgado na data de 27/11/2017. Nesse contexto, trata-se de insurgência contra condenação já efetivamente transitada em julgado, razão pela qual é incabível, especialmente em sede de habeas corpus, a pretensão de revogação da prisão do sentenciado, por se tratar de execução definitiva da pena decorrente de título irrecorrível - sentença transitada em julgado. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 722.249/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022. Grifado) Diante desse contexto, cabe considerar neste momento somente as informações transcritas na petição de ingresso desta impetração e a decisão da autoridade apontada coatora, que não afastam a legalidade da decretação da prisão preventiva do paciente. Segundo a decisão da autoridade coatora (id. 45492601 – p. 2): Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a reiteração criminosa. Muito embora se trate de crime supostamente praticado sem violência, extrai-se dos autos que o autuado tem vivido da prática de crime. O autuado Esoj está em pleno cumprimento de pena. O autuado Valdemar tem outras passagens recentes, inclusive por delitos da mesma natureza. Diante de tais circunstâncias, está caracteriza a reiteração criminosa e, por conseguinte, o risco à ordem pública com sua soltura. Desse modo, recomenda-se a prisão dos autuados, por reiteração criminosa. Por isso, diante do risco à ordem pública com a sua soltura, o caso é de prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Malgrado o impetrante sustente que o paciente só comprou os veículos furtados após consultar no Detran-GO e constatar a inexistência de restrição nos bens, sobressai frisar a contradição da narrativa disposta no writ, ao afirmar que o paciente possui pouca instrução, sabendo escrever somente seu próprio nome, todavia, não possui a capacidade de interpretar o texto (id. 45492599 – p. 10). Afinal, se o paciente só consegue escrever o próprio nome e não tem condições de interpretar um texto, inverossímil a consulta junto ao órgão de trânsito. Deveras, não há falar em constrangimento ilegal. Com efeito, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública e no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, diante das recentes passagens por delitos da mesma natureza. Quanto à tese de negativa de autoria, cabe lembrar que o habeas corpus é ação de rito célere e cognição sumária, não se prestando para analisar alegações relativas à absolvição que demandam o revolvimento de provas. Confiram-se os precedentes do STJ: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO TENTADO E DESOBEDIÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A cognição restrita da via mandamental não comporta o exame pormenorizado do acervo fático-probatório, de sorte que a alegação de negativa de autoria não se coaduna com o procedimento sumário e rito célere da presente ação. 2. A superveniência de decisão de pronúncia, em 30/10/2018, atrai a incidência da Súmula n.o 21 deste Superior Tribunal de Justiça ("pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"). 3. As informações prestadas pelo Tribunal a quo indicam a regularidade do trâmite processual, ausente qualquer indício de desídia. A Defesa interpôs recurso em sentido estrito, o qual, segundo documento datado de 07/12/2018, aguardava inclusão na pauta de julgamento. 4. Trata-se de Paciente que responde não apenas por tentativa de feminicídio, mas também pela inobservância de medidas protetivas que lhe foram impostas previamente. Por essa razão, reputo insuficientes as medidas cautelares constantes dos arts. 318 e 319 do CP, mormente em face da necessidade de resguardar a integridade física da vítima. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (HC 487.341/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 03/04/2019. Grifado) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. 1. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM ANALISAR TESE DEFENSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DISCUSSÃO DA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM HABEAS CORPUS. 1. Não se verifica qualquer omissão no acórdão impugnado, em especial porque o decisum encontra-se suficientemente fundamentado quanto à denegação da ordem, que pretendia o trancamento da ação penal com base na atipicidade da conduta, motivada no fato de não despontar evidente a tese defensiva e ante a inadmissibilidade de aprofundado cotejo de provas na via estreita do writ. 2. Ademais, o Tribunal a quo, ao contrário do alegado pelo recorrente, debateu e, correta e fundamentadamente, desacolheu os embargos declaratórios, mormente por entender que "a decisão judicial não precisa referir expressamente todos os preceitos de lei que, direta ou indiretamente, incidam sobre o thema decidendum. Desde que fundamentada, enfrentando as questões relevantes formuladas nos autos, a decisão - sentença ou acórdão - prescinde de declaração", não havendo, portanto, nenhuma omissão a ser aclarada. 3. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e sumário, não é o meio adequado para enfrentar a alegação de atipicidade da conduta praticada pelo recorrente, pois tal análise demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita. 4. Incumbe à instância ordinária proceder à necessária averiguação sobre a caracterização ou não da culpa, em sentido latu, na hipótese em tela, através dos meios de cognição adequados, a partir da ampla instrução probatória a se realizar no curso da ação penal, mostrando-se precipitado e inviável, nessa via, o seu trancamento. 5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 24.597/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 01/02/2012. Grifado) Além disso, é descabido o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, porquanto não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Em relação às condições pessoais do paciente, sem olvidar a reiteração criminosa anotada na decisão que decretara a prisão preventiva, cumpre pontuar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”. Por isso, é “inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (AgRg no HC n. 763.061/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Finalmente, a cardiopatia que acomete o paciente não constitui óbice ao decreto prisional, uma vez que a decisão da autoridade coatora já determinou o encaminhamento do autuado para tratamento médico, em virtude da alegação de problemas de saúde. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos à Relatoria natural designada por distribuição aleatória. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista